Tribunal: TJMT
Processo: 1025513-90.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025513-90.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSELAINE CEPRIANA DE LIMA ARRUDA - CPF: 013.507.861-01 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1025513-90.2025.8.11.0002.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:

ROSELAINE CEPRIANA DE LIMA ARRUDA
.

Recorrido:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. INDENIZAÇÃO MATERIAL REALIZADA NA VIA ADMINISTRATIVA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente em dano à bagagem despachada. A recorrente sustenta que o fato lhe ocasionou constrangimentos e prejuízos que ultrapassam os meros aborrecimentos, pleiteando a reforma da sentença.

A recorrida, em contrarrazões, impugna a gratuidade da justiça e defende a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça formulada pela recorrida; e (ii) estabelecer se o dano à bagagem, já indenizado administrativamente com anuência da consumidora, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois o benefício foi previamente concedido e não há elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua manutenção.

O Relatório de Irregularidade de Bagagem demonstra que a consumidora concordou, na esfera administrativa, em receber indenização no valor de 162 BRL pelos danos materiais, formalizando tal concordância mediante assinatura no documento.

A solução administrativa da controvérsia, com ressarcimento do prejuízo material, afasta a caracterização de conduta ilícita ou omissiva da empresa aérea.

A inexistência de demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade impede o reconhecimento de dano moral, pois meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos não ensejam reparação civil.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização material paga na esfera administrativa, com concordância expressa do consumidor, evidencia a solução da controvérsia e afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

O dano à bagagem, quando prontamente ressarcido e sem demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento e não gera direito à indenização por danos morais.

Compete à parte autora comprovar a ocorrência de dano moral mediante prova de efetiva violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, j. 18.02.1992; TJMT, Recurso Inominado no 1002905-96.2019.8.11.0006, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 23.11.2020; TJGO, Apelação no 01391423620168090065, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 16.05.2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 331003885, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço pela reclamada, o que lhe ocasionou constrangimentos relevantes e prejuízos que ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, configurando situação apta a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 331003892, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, em voo contratado com a reclamada, teve sua bagagem danificada (ID 331003863), sem que lhe fosse fornecido qualquer
voucher
para minimizar os transtornos sofridos.

Em contestação, a demandada sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o alegado dano suportado pela parte autora, bem como a ausência de provas de que o fato narrado tenha ultrapassado a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos. Aduz, ainda, inexistência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar sua responsabilidade civil ou o dever de indenizar.

Pois bem, analisando o conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparos.

Isso porque, conforme demonstrado no Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), juntado pela parte autora no ID 331003866, verifica-se que,
na esfera

administrativa
, houve a concordância da reclamante em receber indenização no valor de
162 BRL
, sendo "BRL" o código monetário internacional correspondente ao real. Tal concordância encontra-se formalizada
mediante a
assinatura aposta no referido documento, conforme se observa do
print
abaixo.

Registre-se, ainda, que a parte autora sequer menciona essa informação em sua petição inicial.

Desse modo, verifica-se que a recorrida atendeu à solicitação da reclamante e procedeu à indenização do prejuízo material, solucionando a controvérsia pela via administrativa, não se evidenciando conduta ilícita ou omissiva por parte da empresa aérea.

Logo, tais fatos não
possuem o
condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da reclamante.

A propósito:

RECURSO ADESIVO DA AUTORA –
Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento.
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela recorrida ao não ter recebido em tempo o produto que adquiriu pela internet, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente
.

Verifica-se que houve o cancelamento da compra efetuada pela internet e deu início ao processo de cancelamento da venda, e em seguida, o estorno.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral
.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.
(TJMT - Recurso Inominado no.: 1002905-96.2019.8.11.0006, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Data de Julgamento: 23/11/2020) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NÃO RECONHECIDA.
ESTORNO EFETUADO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. DÉBITOS REFERENTES A COMPRAS DIVERSAS. NEGATIVAÇÃO EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pagamento de valor parcial da fatura do cartão de crédito gera encargos ao seu titular, que são cobrados em valor proporcional ao tempo de financiamento do saldo devedor, de modo que, não havendo a quitação total da quantia devida, haverá, por óbvio, a incidência de juros sobre o valor financiado. 2. Não se desconhece que os dissabores enfrentados pelo autor/apelado geraram transtornos.
Contudo, não se mostra suficiente o lançamento incorreto de compra na fatura do cartão, que, frise-se, regularmente estornada antes do ajuizamento da ação, para configurar situação excepcional a ponto de atingir os seus direitos personalíssimos e caracterizar o abalo moral.
3. Estando comprovada a regularidade da cobrança efetuada pela operadora de cartão de crédito, conclui-se não haver falar em ilegalidade na negativação do nome do apelado. 4. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
(TJ-GO - APL: 01391423620168090065, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/05/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/05/2018) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Com efeito, em demandas que visam à indenização por danos morais, não se admite a simples presunção do prejuízo quando ausentes elementos que demonstrem efetiva lesão aos direitos da personalidade. Assim, incumbe à parte autora instruir a demanda com provas idôneas capazes de amparar o direito invocado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto,
apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença de primeiro grau merece ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026